Tribunal: STF
Processo: HC 111062
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de corrupção ativa. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 333 do Código Penal. Condenação. Pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Trânsito em julgado da condenação. Pretendida nulidade do processo-crime. Prova temerária. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Writ não conhecido.



    1. As questões tratadas nesta impetração não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, sua análise nesta Suprema Corte, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite.



    2. Habeas corpus não conhecido.